Tribunal: STF
Processo: AC 1325
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA POR MEIO DO ACORDO NA ADO 25. RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NESTA AÇÃO. 



1. Agravo regimental contra indeferimento de liminar em ação cautelar ajuizada por grupo de Estados, para assegurar o ressarcimento, pela União, das perdas decorrentes da desoneração das exportações promovida pela Lei Complementar n° 87/1996 e pela Emenda Constitucional nº 42/2003.



2. Controvérsia solucionada por acordo firmado nos autos da ADO 25, Rel. Min. Gilmar Mendes. Renúncia à pretensão formulada nesta ação.



3. Agravo regimental prejudicado e ação cautelar extinta.



    1. Trata-se de agravo regimental em ação cautelar, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas e outros Estados, para assegurar o ressarcimento, pela União, das perdas decorrentes da desoneração das exportações promovida pela Lei Complementar n° 87/1996 e pela Emenda Constitucional nº 42/2003.



    2. No dia 1° de fevereiro de 2022, proferi despacho determinando a manifestação das partes sobre a continuidade do interesse processual, em razão do tempo decorrido desde o ajuizamento dessa ação cautelar, do indeferimento da liminar e dos desdobramentos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) 25, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes (doc. 9).



    3. Em atenção ao despacho, a União juntou petição, requerendo “a intimação dos Estados-autores para que formalizem, no bojo destes autos, a juntada das declarações de renúncia exigidas pelo art. 5º, § 2º, da Lei Complementar nº 176/2020” (doc. 24).



    4. É o relatório. Decido.



    5. A presente ação foi proposta com o objetivo de se obter medida cautelar compelindo a União a incluir na Lei Orçamentária de 2007, e nas seguintes, dotação de recursos suficientes para a reparação financeira dos autores decorrentes das exonerações de exportações estabelecida pela Lei Complementar nº 87/1996 e pela Emenda Constitucional nº 42/2003. Tal direito se fundamentaria no art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórios, que passou a prever, após a EC nº 42/2003, a entrega de recursos compensatórios aos Estados.



    6. Entendo que a controvérsia dos autos foi equacionada com os desdobramentos da ADO n° 25, proposta pelo Estado do Pará, que trata do mesmo tema aqui discutido, conforme esclarecido no Parecer SEI nº 3364/2022/ME, anexado à manifestação da União (doc. 26). Naquela ADO, houve a homologação de acordo entre a União e os entes da federação, que resultou na Lei Complementar n° 176/2020. Esse ato normativo teve por objeto (i) instituir transferências obrigatórias da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por prazo ou fato determinado; e (ii) declarar atendida a regra de cessação contida no § 2º do art. 91 do ADCT.



    7. Embora a União pleiteie a intimação dos autores para a juntada de instrumentos expressos de renúncia à pretensão deduzida nesta ação, tenho que as declarações juntadas no documento nº 25 do caderno processual já são suficientes para demonstrar tal renúncia. À luz da instrumentalidade das formas, torna-se desnecessário intimar novamente os autores, tendo em vista que deixaram de se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, conforme certificado nos autos (doc. 28). 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, e nos termos do art. 487, III, “c” do CPC, extingo o feito com resolução do mérito, prejudicado o agravo contra o indeferimento da liminar. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários (Art. 5º, § 2º, da Lei Complementar nº 176/2020).



    Publique-se. Intimem-se



    Brasília, 23 de março de 2022. 



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator